Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752613-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA RODRIGUES, MAURICI MACEDO DOS SANTOS, MAURICI MACEDO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de ANA LUCIA RODRIGUES, MAURICI MACEDO DOS SANTOS e MAURICI MACEDO DOS SANTOS – ME (processo no 0045325-84.2014.8.07.0018), indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador